Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713970-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARILDE DE FÁTIMA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA IMPORTÂNCIA FINANCEIRA APREENDIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto ao pedido de restituição da quantia apreendida, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas utilizadas como instrumento para o tráfico de drogas devem ser declaradas perdidas em favor da União. 2. A peticionante não demonstrou ser a titular dos valores apreendidos, nem mesmo comprovou a procedência lícita das quantias. Ademais, há nos autos evidências de que os valores não lhe pertencem, sobretudo a considerar que o numerário foi apreendido em conjunto com diversos instrumentos de crime. 3. A sentença não merece reparo, uma vez que não restou comprovada a origem lícita da quantia apreendida, bem como a propriedade dos valores não foi demonstrada pela peticionante. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 120, §§ 1o e 2o, e 156, ambos do CPP, ao argumento de que o dever de provar a origem ilícita do bem, proveito do crime, seria da acusação e não, da defesa; e c) artigo 315, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, e VI, do CPP, asseverando que o acórdão combatido teria se equivocado ao decidir que o valor de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais) é produto de crime de tráfico de drogas, porque o processo não cuida de delito desta natureza. Afirma ofensa ao artigo 2o da Lei 12.683/2012, contudo deixa de apresentar a respectiva tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 120, §§ 1o e 2o, 156, bem como 315, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, e VI, todos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 2o da Lei 12.683/2012, porque, como mencionado, a recorrente não expôs a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “Verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais considera violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1717754 / SC, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027